Tribunal: TJDFT
Processo: 0743114-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743114-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUCIO DA CUNHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0004342-26.2016.8.07.0001, movido em desfavor de LUCIO DA CUNHA SILVA, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD (ID 70629775 dos autos originais). Em suas razões recursais, o agravante/exequente narra tratar-se de processo de execução iniciado aos 19/02/2016, no qual persegue o recebimento da importância inicial de R$ 3.455,00, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios. Aduz que a última pesquisa por ativos o devedor no sistema BACENJUD ocorreu em 18/01/2018 (ID no 30175724), portanto, há mais de dois anos. Desse modo, pugna pela reforma da r. decisão para determinar a renovação da diligência, ao que invoca em seu favor jurisprudência desta Corte. Requer o deferimento de efeito suspensivo, uma vez que já determinado o arquivamento do processo e iniciado o prazo prescricional. Preparo devidamente recolhido (ID 20035483). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Ressalto que esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências no processo de execução, como a renovação de pesquisa ao sistema BACENJUD pretendido pelo agravante, deve ser analisada caso a caso e pautada pelo critério da razoabilidade e da possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. De outro lado, em uma análise superficial da controvérsia, verifico que, apesar de incidir probabilidade do direito, não se vislumbra a urgência, nem risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o presente recurso será julgado pelo colegiado antes da alegada possibilidade de ocorrência da prescrição. Nesse contexto, ausente um dos motivos autorizadores da medida liminar pleiteada, nega-se o pedido de efeito suspensivo e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, via AR, no endereço indicado nos autos (ID 30175728 - Pág. 1) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator